Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE VERSA SOBRE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. COMPRADOR E VENDEDOR QUE AJUIZARAM AÇÕES SEPARADAS. CONEXÃO DETERMINADA PELO JUIZO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NÃO OCORRENCIA. SENTENÇAS PROFERIDAS. CONTRADIÇÃO ENCONTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO ART. 55, § 3o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 55, § 3o, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2. Caso concreto em que as ações representadas nos autos do Processo n. 0715730-27.2017.8.07.0007 e Processo n. 0701196-05.2018.8.07.0020, em razão da identidade da causa de pedir, foram declaradas conexas. No entanto, as ações foram julgadas separadamente, ensejando sentenças conflitantes sobre a mesma situação jurídica declarada.
3. Diante da prolação de decisões conflitantes, resta clara a ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao art. 55, § 3o, do CPC, o que impõe a cassação da sentença para novo julgamento conjunto das ações.
4. Em razão do vício encontrado, as demais teses trazidas nos recursos de apelação ficam prejudicadas.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido para cassar a r. sentença.